Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E PETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na qual a defesa suscita preliminar de nulidade por suposta inobservância do devido processo legal e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão de alegada violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa são observados quando a condenação se funda em provas regularmente produzidas e devidamente valoradas pelo magistrado, ainda que o réu tenha sido revel.
4. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a formar sua convicção a partir da análise racional e fundamentada das provas constantes dos autos.
5. A materialidade do crime de tráfico de drogas é demonstrada por laudos periciais, autos de apreensão e demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
6. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atenderam a ocorrência, em consonância com as declarações prestadas pela vítima na fase policial.
7. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos probatórios.
8. A apreensão de expressiva quantidade de maconha, aliada à localização de balança de precisão, facões com resquícios da substância e outros instrumentos típicos da traficância, evidencia a finalidade mercantil da conduta.
9. A tese defensiva de imputação falsa por vingança não encontra respaldo probatório capaz de afastar a robustez do acervo probatório produzido.
10. A dosimetria da pena observa corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como as disposições legais pertinentes, inexistindo ilegalidade a ser reparada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.